Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712324-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEZIEL PACHECO LOPES APELADO: EZILENE FLAVIA DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JESIEL PACHECO LOPES contra a sentença proferida na ação de despejo c/c cobrança, ajuizada por EZILENE FLAVIA DE CASTRO em face do ora apelante, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, com a declaração de rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes, e a determinação de expedição do mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel (ID 63184667). Os embargos opostos pelo apelante contra a referida sentença foram acolhidos, para deferir a compensação do valor atualizado da caução com a quantia devida a título de aluguéis (ID 63184674). Nas razões da apelação, o recorrente pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ou que seja deferida a antecipação da tutela recursal, mediante a suspensão do cumprimento do mandado de desocupação (ID 63184680). Compulsando os autos, verifica-se que a apelada noticiou, ao ID 63184685, que o apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, em petição autônoma, autuada sob o n. 0733445-59.2024.8.07.0000, tendo o pedido sido indeferido por esta Relatoria. De sua vez, consta, ao ID 63184694, certidão atestando que “o imóvel foi desocupado voluntariamente, no dia 21/08/2024 às 09:05, momento em que a autora, Sra. Ezilene Flávia de Castro, foi imitida na posse do imóvel, sendo-lhe entregue as chaves do mesmo”. Nada há a prover, portanto, com relação ao pedido de antecipação de tutela deduzido nas razões da apelação. Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, deduzida nas contrarrazões de ID 63184683. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora